Tribunal: TJBA
Processo: 0004503-23.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004503-23.1998.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: ANA MARIA SILVA MAURICIO

Advogado(s)
:
ROGERIO ATAIDE CALDAS PINTO, KARINA PIMENTEL DE MOURA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor.

Recurso de apelação cível.

Ação

de

cobrança

de

seguro

de

vida
.
C
erceamento de defesa não

configurado.
LER/DORT. I
nvalidez permanente.

Cobertura securitária.

Danos morais devidos.

Sentença mantida. Recurso improvido.

I - Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou procedente pedido de indenização securitária e danos morais formulado por autora portadora de LER/DORT, com base em apólice de seguro de vida em grupo. A sentença reconheceu a configuração de invalidez parcial e permanente por acidente, nos termos da apólice, e condenou a seguradora ao pagamento do capital segurado proporcional, além de indenização moral no valor de R$ 30.000,00. A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa e impugna o direito à cobertura securitária e à indenização moral.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos contratuais e legais para a condenação ao pagamento da indenização securitária e dos danos morais.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide é admissível quando o juiz entender que os autos estão suficientemente instruídos para formação de seu convencimento, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC/2015, não configurando cerceamento de defesa.

4.
Ademais, a ré foi intimada para se manifestar sobre eventual produção de provas após a decisão de julgamento antecipado, mas permaneceu inerte, o que configura concordância tácita, nos termos do art. 357, §3º, do CPC, inexistindo afronta ao contraditório ou ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC).

5.
O contrato de seguro submete-se ao regime do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicáveis os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da interpretação mais favorável ao aderente. No entanto, tais princípios não afastam a necessidade de demonstração do nexo entre o evento danoso e os riscos efetivamente cobertos pela apólice.

6. A documentação médica apresentada comprova limitação funcional permanente da autora, decorrente de LER/DORT, enquadrando-se na cláusula contratual de Invalidez Permanente por Acidente, especialmente diante da interpretação mais favorável ao consumidor, prevista no art. 47 do CDC.

7. A negativa injustificada da seguradora em pagar o valor devido, mesmo diante de provas robustas da invalidez coberta, caracteriza conduta abusiva e enseja reparação por danos morais, conforme o art. 422 do Código Civil.

8. O valor de R$ 30.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado à extensão do dano e ao caráter compensatório e sancionador da indenização.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença mantida. Recurso de apelação improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
apelação de n°
0004503-23.1998.8.05.0001
, em é apelante

SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A

e, como apelada,
ANA MARIA SILVA MAURÍCIO.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.